Tribunal: TJSP
Processo: 1502861-54.2023.8.26.0073
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA E REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 778 dias-multa, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para fins de tráfico, 7 porções de "crack", com massa líquida

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. PENA E REGIME PRISIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Apelante condenado à pena de 7 anos e 8 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 778 dias-multa, como incurso no artigo 33, "caput", da Lei no 11.343/06, por trazer consigo, para fins de tráfico, 7 porções de "crack", com massa líquida de 34,85g, substância entorpecente que causa dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
2. Recurso defensivo: (i) absolvição, negando a autoria delitiva, (ii) desclassificação para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/06, (iii) redução da pena-base, (iv) compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, (vi) abrandamento do regime prisional, (vii) redução da pena de multa para o patamar mínimo legal.
3. A materialidade e a autoria do crime foram suficientemente demonstradas pelo conjunto fático-probatório.
4. A palavra dos policiais militares reveste-se de valor probatório importantíssimo, especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos (STJ. AgRg no AgRg no AREsp n. 1.598.105/SC).
5. Laudo de exame químico-toxicológico que detectou a presença de cocaína, nas amostras analisadas.
6. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 é suficiente para a consumação do delito (Tese 13 – Jurisprudência em Teses do STJ – 131a Edição – Compilado: Lei de Drogas).
7. A apreensão dos entorpecentes em poder do apelante, embalados individualmente e prontos para a venda, somada ao valor em dinheiro, encontrado sob sua posse, e aos demais elementos de prova, são suficientes à demonstração da destinação comercial das substâncias.
8. Não se pode retirar do julgador a possibilidade de aferir, no caso concreto, informações sobre a vida pregressa do agente, para fins de fixação da pena-base, em observância aos princípios constitucionais da isonomia e da individualização da pena (STJ. RE 593818).
9. De igual modo, a natureza da droga apreendida é circunstância que justifica a exasperação da pena-base, devido à maior exposição a risco do bem jurídico protegido, nos termos do art. 42, Lei no 11.343/06 e da jurisprudência pátria (STJ. REsp n. 1.887.511/SP; AgRg no HC n. 694.438/PR; HC n. 539.623/SP).
10. Parâmetro da fração de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa em consonância com a jurisprudência dominante (STJ. 6a Turma. AgRg no REsp n. 1.943.477/SP).
11. Enunciado revisado da Súmula 630 do STJ, a partir do qual deve-se considerar a confissão do apelante, ainda que de maneira parcial, diante da admissão da posse do entorpecente para consumo próprio.
12. Compensação parcial entre a confissão qualificada do apelante e sua reincidência, gerando a redução da exasperação de sua pena, na segunda etapa, à fração de 1/8 (um oitavo).
13. O regime inicial fechado revela-se o mais adequado ao apelante, diante de sua reincidência e da valoração negativa das circunstâncias judiciais (STJ. AgRg no HC n. 748.253/SC).
14. A hipossuficiência econômica do réu é circunstância que influencia na fixação do valor atribuído ao dia-multa, nos termos do art. 49, CP, não constituindo fundamento idôneo à redução ou exclusão da pena de multa.
15. Recurso parcialmente provido.